Tribunal: TRF3
Processo: 0000072-89.2019.4.03.6308
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
Órgão colegiado: 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: . Em verdade, houve a apresentação de novos fatos e novo embasamento jurídico, o que é completamente inadequado nesta fase processual.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000072-89.2019.4.03.6308
RELATOR:
41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: LUZIA ROGERIO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO CAVALHEIRO - SP263345-N, THIAGO ROCHA CONTRUCCI - SP261822-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000072-89.2019.4.03.6308
RELATOR: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: LUZIA ROGERIO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO CAVALHEIRO - SP263345-N, THIAGO ROCHA CONTRUCCI - SP261822-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo os períodos rurais requeridos na inicial e deixando de conceder aposentadoria por idade híbrida à autora.

A parte au

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000072-89.2019.4.03.6308
RELATOR:
41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: LUZIA ROGERIO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO CAVALHEIRO - SP263345-N, THIAGO ROCHA CONTRUCCI - SP261822-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000072-89.2019.4.03.6308
RELATOR: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: LUZIA ROGERIO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO CAVALHEIRO - SP263345-N, THIAGO ROCHA CONTRUCCI - SP261822-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo os períodos rurais requeridos na inicial e deixando de conceder aposentadoria por idade híbrida à autora.

A parte autora insurge-se contra a sentença, alegando que o período de 18/01/1993 a 01/04/1998 estaria comprovado pela CTPS e foi ignorado pelo Juízo no cômputo do tempo.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000072-89.2019.4.03.6308
RELATOR: 41o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: LUZIA ROGERIO
Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO CAVALHEIRO - SP263345-N, THIAGO ROCHA CONTRUCCI - SP261822-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O recurso interposto inova nas questões de fato e de direito postas na inicial, o que não é possível nesta fase processual.

Com efeito, da leitura detida da inicial é possível verificar que somente é mencionado tempo rural a partir de 1998, em momento algum buscando a parte autora de forma certa e determinada, como deve ser postulado o pedido, o período a partir de 1993.

Além disso, da análise do tempo reconhecido administrativamente e do CNIS da parte autora é possível verificar que referido período não foi considerado administrativamente e não consta do CNIS, pelo que se trata de tempo controvertido e, como tal, deveria ter sido postulado de forma expressa na inicial, com a produção de prova respectiva.

Apenas em grau recursal a autora trouxe à baila a questão do tempo rural antes de 1998, alegando que seu em sua CTPS consta observação no sentido de que a data de início do contrato de trabalho seria prévia, momento processual já inoportuno, por não permitir o contraditório e a ampla defesa.

Trata-se de trazer diretamente à segunda instância questões sequer aventadas na origem, que não foram objeto de defesa pelo INSS ou de possibilidade de instrução probatória e que não foram enfrentadas pela sentença. Além disso, seria permitir a ampliação do pedido após o julgamento. Em verdade, houve a apresentação de novos fatos e novo embasamento jurídico, o que é completamente inadequado nesta fase processual.

Estas questões, que não foram objeto da ação delimitada pela inicial, podem ser deduzidas, inclusive, em novo processo, em que discorra a parte acerca do tempo anterior ao primeiro registro. Mas no presente feito, tal não lhe é permitido.

Por fim, verifico que o recurso apenas se debruça sobre esta questão, não impugnando a sentença na parte em, que esta não reconhece os períodos efetivamente pedidos na inicial, pelo que tal matéria restou pacificada.

Ante o exposto,
não conheço do recurso da parte autora.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas judiciais, assim como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. Ao beneficiário de gratuidade, a exigibilidade de tais valores restará suspensa.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO QUE NÃO FORAM OBJETO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é possível inovar em sede recursal, ampliando o pedido e trazendo questões de fato e de direito não aventadas anteriormente.
2. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.